Tribunal: TJDFT
Processo: 0711199-27.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0711199-27.2019.8.07.0006 EMBARGANTE: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. EMBARGADO: JOSE GENTIL FARIAS, ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA A SAUDE - ABAS, HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 39163399, protocolada no dia 12.9.2022, Antônio Luiz Bueno de Macedo, Jeferson André Dorin e Melissa Toledo de Macedo Dorin, patronos do Hospital Bom Samaritano S/S Ltda. (Réu), noticiam a renúncia ao mandato, diante da rescisão contratual, bem como a notificação do seu constituinte (Id. 43438535, 39163400). Informam que existem nos autos outros procuradores, que continuarão a representar o Hospital Bom Samaritano S/S Ltda, conforme procuração Id. 33974754. Ante o exposto, retire do sistema os nomes Antônio Luiz Bueno de Macedo, Jeferson André Dorin e Melissa Toledo de Macedo Dorin, patronos do Hospital Bom Samaritano S/S Ltda.(Réu). Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora